Tribunal: TCU
Processo: 014.322/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Fundação para o Desenvolvimento do Semiárido Brasileiro (Fundesa) e por José Biondi Nery da Silva em face do Acórdão 10.620/2019-TCU-2a Câmara, relator Ministro Raimundo Carreiro, mediante o qual o TCU negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos pelos ora embargantes contra o Acórdão 823/2019-TCU-2a Câmara, relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se apreciam, nesta etapa, embargos de declaração opostos pela Fundação para o Desenvolvimento do Semiárido Brasileiro (Fundesa) e por José Biondi Nery da Silva em face do Acórdão 10620/2019-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual o TCU negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos pelos ora embargantes contra o Acórdão 823/2019-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, havia julgado irregulares suas contas, imputando-lhes solidariamente o débito apurado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, bem como nos arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória; 9.2. tornar insubsistentes o Acórdão 823/2019-TCU-Segunda Câmara e o Acórdão 10620/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. deixar de apreciar os embargos de declaração em razão da perda de objeto; 9.4. notificar, a respeito desta deliberação, os embargantes, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e a Procuradoria da República no Estado de Pernambuco; 9.5. arquivar o processo.